Tribunal: STF
Processo: ARE 825094
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS, BEM COMO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.